Tribunal: TJPA
Processo: 0800037-23.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800037-23.2022.8.14.0045

APELANTE: OZIEL FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Pedido de aplicação da fração máxima de redução da pena. Impossibilidade. Análise escorreita do
iter criminis
. Decisão fundamentada. Proporcionalidade observada. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Oziel Ferreira dos Santos contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Redenção, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV e V, c/c art. 14, II, do Código Penal), aplicando-lhe a pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a pena deve ser reduzida no patamar máximo previsto para a tentativa, considerando o
iter criminis
percorrido.

III. R
azões de decidir

3.

O Código Penal adota o critério objetivo para a aplicação da causa de diminuição da tentativa, considerando a proximidade da consumação do crime. Quanto maior o percurso no iter criminis, menor deve ser a fração de redução da pena.

4.

No caso concreto, o réu desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima, causando-lhe lesão grave com sangramento intenso e risco iminente de morte, sendo necessário atendimento médico emergencial para evitar o óbito.

5.

O magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a escolha da fração mínima de redução (1/3), com base na gravidade do ferimento e na proximidade do resultado consumativo, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. D
ispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, §2º, IV e V, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 880725/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/03/2024; STJ, AgRg no HC 604895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/09/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

OZIEL FERREIRA DOS SANTOS
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção, que o condenou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV e V, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID 22457300).

Em suas razões (ID 22457305), pede a
aplicação da causa de diminuição de pena, pelo
reconhecimento da tentativa,
em seu
patamar máximo
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
não

provimento
da apelação (ID 22457312).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
conhecimento e não provimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os termos (ID 22781118).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 10196761):

“(...) que no dia 27 de agosto de 2021, por volta das 23h30min, no interior da Fazenda Santa Lúcia, zona rural do município de Pau D’Arco, o denunciado OZIEL FERREIRA DOS SANTOS tentou matar a vítima Elton Ribeiro Gama, conhecido por “Elto/Eltinho/Tarzan”, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, no dia supramencionado, a vítima Elton estava na companhia da pessoa conhecida por “baixinho” e do acusado em um boteco da Colônia Guarantã. Em certa ocasião, o acusado pediu para que a vítima a deixasse na casa do “baixinho”, seu primo. De pronto, a vítima Elton aceitou dar carona para o acusado e quando estavam há 200m (duzentos metros) do destino, o acusado pediu para Elton parar o veículo.

Nesta oportunidade, o acusado segurou no queixo da vítima e passou a faca em seu pescoço. A vítima conseguiu correr do local, embrenhando-se na mata. Além disso, conseguiu amarrar uma camisa no pescoço e caminhar até o acampamento da Jane e Júlia, onde pediu socorro para a pessoa denominada de Manoel.

Consta que quando ainda estava próximo ao local do crime, a vítima ouviu seu algoz dizendo que o motivo do ataque contra sua vida seria para assegurar a impunidade de outro crime, tendo em vista que dias antes Elton ouviu Oziel dizendo para “baixinho” que tinha sido o autor da morte de Fernando dos Santos Araújo, ocorrida 26/01/2021 (fato apurado no IPL 00073/2021.1000039-6).

Nesta ocasião, a vítima ouviu também a voz de “baixinho” conversando com o acusado, perguntando se ele tinha lhe matado, tendo Oziel respondido que havia cortado seu pescoço e por isso achava que a vítima não iria muito longe dali. Depois disso, a vítima ainda ouviu barulho de moto por perto de onde estava, dando a entender que o acusado havia ido atrás para concluir o “serviço”.

A pessoa mencionada como Manoel acionou o SAMU e a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Redenção, onde passou por procedimento cirúrgico de Cervicotomia, tendo em vista o traumatismo na veia jugular externa. (...)”

São os fatos.

A defesa pede que a pena seja reduzida em patamar máximo previsto para o reconhecimento da tentativa.

Inviável o acolhimento do pleito.

Ao fixar o patamar de redução, o magistrado sentenciante assim consignou:

“(...) Na terceira fase, presente a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, CP.

A tentativa foi expressamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, devendo ser respeitada a soberania do veredito.

Embora tenha sido reconhecida pelo Conselho de Sentença, cabe ao magistrado definir o percentual de 1/3 a 2/3 aplicável no caso, tendo por referência a proximidade que a conduta praticada chegou do resultado consumativo.

Observo que, tendo sido atingindo por meio de um grande corte no pescoço, cf. comprovado, ficou caracterizado que o resultado esteve muito próximo de ser atingido, razão pela qual, sopesando as circunstâncias, deve a mencionada causa de diminuição ser fixada no percentual mínimo de 1/3 (um terço).

Dessa forma, fixo a pena definitiva em 08 anos de reclusão. (...)”

(ID nº 22457300).

Irretocável a decisão.

Conforme se extrai dos autos, após ser atingida com um golpe no pescoço, a vítima conseguiu se desvencilhar do apelante e pedir socorro, tendo sido acionado o SAMU, que por sua vez agiu rapidamente para salvar a vida de OZIEL, que, portanto, não evoluiu a óbito por circunstâncias alheias à vontade do apelante.

A testemunha PAULO SERGIO OLIVEIRA DE ARAÚJO, técnico de enfermagem que atendeu a vítima, disse que ela sangrava muito e tiveram que ministrar rapidamente dois soros para que ele não entrasse em choque hipovolêmico. Afirmou que quando chegaram no local a vítima estava acordada, segurando um pano envolto no pescoço, porém, já não tinha mais condições de falar, pois estava sangrando demais. Disse que o estado clínico dela era gravíssimo devido à extensão dos ferimentos.

O laudo de exame de corpo de delito atesta que o ferimento causado por arma branca causou um corte extenso na região cervical direita com traumatismo da veia jugular externa (ID 46894787 - Pág. 8).

Nessa esteira, correta a atuação do magistrado sentenciante que, de forma proporcional e conforme entendimento das cortes superiores, aplicou a redução em 1/3 (um terço) considerando o
iter criminis
percorrido, patamar que considero necessário e suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais.

Neste sentido:

(...) 3. Quanto à tentativa, Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017). (...)

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 880725 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/03/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido
.
É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
- A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ)- Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus - Agravo regimental desprovido.

(grifei) (STJ - AgRg no HC: 604895 SC 2020/0202345-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/03/2025